Tribunal: TJDFT
Processo: 0742718-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COM PEDIDO LIMINAR. INQUÉRITO POLICIAL POR SUPOSTO CRIME SEXUAL CONTRA CRIANÇA. PEDIDO DE TRANCAMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. OITIVA DE CRIANÇA E DE ADOLESCENTE EM FASE INVESTIGATIVA. PROTEÇÃO INTEGRAL DA INFÂNCIA E EVITAÇÃO DE VITIMIZAÇÃO SECUNDÁRIA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA E INTIMAÇÃO IRREGULAR. MATÉRIA AFETA A RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. DESNECESSIDADE DE OITIVA DE TESTEMUNHA INDIRETA MENOR DE IDADE. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I - CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por advogado em favor de investigado em inquérito policial instaurado para apurar suposto crime do art. 218-A do Código Penal, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Criança e o Adolescente, que deferiu produção antecipada de provas para oitiva da suposta vítima menor de idade e determinou a oitiva de outro menor na delegacia especializada. A defesa alega ausência de tipicidade, motivação retaliatória da acusação, fragilidade da prova, risco de vitimização secundária e nulidade da PAP por cerceamento de defesa. Requer, liminarmente, a suspensão das oitivas e, no mérito, o trancamento do inquérito, ou, subsidiariamente, a declaração de nulidade da PAP e o impedimento das oitivas.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o trancamento do inquérito policial por ausência de justa causa e atipicidade da conduta alegada; e,(ii) estabelecer se a realização da produção antecipada de provas violou garantias processuais da defesa e direitos fundamentais das crianças envolvidas.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A pretensão de trancamento do inquérito não é conhecida por configurar indevida supressão de instância, uma vez que a matéria não foi submetida previamente ao juízo de origem.

4. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio, especialmente quando o recurso em sentido estrito foi considerado intempestivo e não há ilegalidade manifesta na decisão que o inadmitiu.

5. A oitiva da suposta vítima menor deve ser preservada por constituir meio de prova essencial à formação da opinio delicti, devendo seguir o protocolo institucional vigente e a Lei no 13.431/2017, de forma a proteger sua integridade psicológica e garantir contraditório e ampla defesa.

6. A oitiva do menor D. B. d. S. R., filho do paciente, mostra-se desnecessária e potencialmente danosa, por se tratar de testemunha indireta e diante do risco de conflito de lealdade, devendo ser evitada para garantir sua proteção e prevenir vitimização secundária.

DISPOSITIVO.

Ordem parcialmente conhecida e parcialmente concedida.